Tribunal: TJDFT
Processo: 0708905-37.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIANÇA. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA POR PRAZO INDETERMINADO. NULIDADE PARCIAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL. EXONERAÇÃO DA GARANTIA. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO FORMAL. MULTA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação contra sentença que manteve a fiança em contrato de locação prorrogado por prazo indeterminado e condenou os fiadores ao pagamento solidário do débito locatício, além de multa por embargos de declaração protelatórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de exoneração da fiança, após a prorrogação automática do contrato por prazo indeterminado, pela ausência de anuência dos fiadores e a validade da cláusula que impede a exoneração da fiança até o final do contrato, prevendo a renúncia ao benefício de ordem, bem como eventual violação à boa-fé objetiva e a aplicação da multa por interposição embargos de declaração protelatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prorrogação do contrato por prazo indeterminado decorre da Lei do Inquilinato e não configura aditamento substancial, sendo válida a cláusula que prevê a manutenção da fiança, conforme Súmula 656 do STJ.
4. A cláusula que impede a exoneração da fiança revela-se abusiva, mas sua nulidade não afasta a necessidade de notificação formal ao locador para a exoneração, nos termos do art. 835 do CC.
5. A renúncia ao benefício de ordem é admitida pelo art. 828, inc. I, do CC, não havendo ilegalidade.
6. Não houve demonstração de violação da boa-fé objetiva pela locadora, pois a alegação foi genérica e não se comprovou dolo ou omissão relevante.
7. A multa por embargos de declaração deve ser afastada, pois não se verifica caráter protelatório, tratando-se de recurso para suprir omissões e prequestionar matérias.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 819, art. 828, inc. I, art. 835. CPC, art. 1.026, §2o. Lei no 8.245/1991, art. 46, §1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.055.385/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a Turma, j. 09.06.2025. STJ, AgInt no REsp 2.184.272/RS, Rel(a). Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 26.05.2025. STJ, AgInt no AREsp 2.200.215/SP, Rel(a). Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 28.04.2025. TJDFT, APC 1430595, Rel(a). Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 14.06.2022.